Tribunal: STF
Processo: HC 110449
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DO WRIT NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINARIAMENTE PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS POR AQUELE TRIBUNAL. DIFERENÇA ENTRE AS TESES APRESENTADAS NO STJ E NESTA CORTE. JULGAMENTO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – No caso sob exame, o STJ não conheceu de writ manejado pela defesa dos pacientes porque não interposto o recurso cabível contra o acórdão estadual. Consignou-se que o habeas corpus não deveria ser conhecido, por consistir utilização inadequada da garantia constitucional, em substituição aos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais.



    II – São diferentes os fundamentos do habeas corpus manejado no Superior Tribunal de Justiça e os apresentados nesta Corte, o que configura verdadeira supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Habeas corpus não conhecido.



    IV – A Segunda Turma desta Corte tem reiteradamente assentado que não cabe ao julgador estabelecer pressuposto não previsto no ordenamento jurídico, em ordem a restringir o conhecimento do remédio heroico. 



    V – Ordem concedida de ofício para determinar ao STJ que conheça do HC 201.850/ES e o julgue como entender de direito.